Tribunal: CARF
Processo: 10880.946218/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946218/2012-40
ACÓRDÃO
1001-003.466 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M2 CONSULTORIA EM MARKETING LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No2/2015. SÚMULAS CARF No 164 E 168.
A retificação da DCTF ou DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório,
não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme
aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e das Súmulas CARF nos
164 e 168.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.466 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946218/2012-40
2
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Márcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 12-
110.505, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro- RJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 024964415 no
dia 03 de julho de 2012, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 10/15):
“No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao
período de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 169.582,11
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/07/2012.
PRINCIPAL- R$ 183.533,88 MULTA- R$ 36.706,66 JUROS- R$ 30.565,81.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.466 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946218/2012-40
3
Afirmou a Contribuinte que efetuou a compensação integral do débito constante do
referido processo através de PER/DCOMP e que verificou que não constou na ficha própria da
DIPJ, os créditos utilizados.
Asseverou que retificou a DIPJ em 26 de julho de 2012 e que igualou os créditos e
liquidou os débitos, alinhando as informações com a PER/DCOMP.
Pontuou que os créditos de retenções na fonte foram comprovados nas DIRFs
informadas pelos clientes. Bem como no relatório fontes pagadoras.
Pugnou que seja acolhida a manifestação de inconformidade, bem como que seja
cancelado o débito fiscal reclamado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-110.505- DRJ/RJO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-fls.
145/148).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 155/159):
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE JULGAMENTO NO RIO DE JANEIRO – 6a TURMA DA DRJ/RJO.
Processo de crédito: 10880.946218/2012-40
M2 CONSULTORIA EM MARKETING LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.701.955/0001-15, com sede na Rua Alexandre
Dumas, no 1708, 2o andar, Chácara Santo Antônio, município de São Paulo, Estado
de São Paulo CEP 04.717-004, por meio de seu representante legal, com base no
art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, combinado com o art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional e com fundamento no art. 33 do
Decreto no 70.235/72, vem apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO, em face do
acórdão no 12.110.505 – 6o Turma da DRJ/RJO que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, pelos motivos a seguir expostos.
I – DA TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente foi intimada da decisão que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade no dia 09/03/2020, conforme se verifica no contido nas fls.
149 dos autos.
2. Nesse passo, considerando o prazo de 30 dias para interposição de recurso
voluntário e suspensão dos prazos para prática de atos processuais no âmbito da
Receita Federal do Brasil até 29/05/2020, nos termos do art. 6o da Portaria RFB no
543 de 20/03/2020, o presente recurso cumpre o requisito da tempestividade.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.466 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946218/2012-40
4
3. Diante disso, requer-se o recebimento do recurso para seu consequente
provimento, pelas razões de direito a seguir aduzidas.
II – BREVE RELATO DO OCORRIDO
4. A Recorrente apresentou pedido de compensação de crédito decorrente de
saldo negativo oriundo de retenções na fonte de IRPJ, demonstrando e
declarando que tem a recuperar o montante de R$ 169.582,11 (cento e sessenta e
nove mil e quinhentos e oitenta e dois reais e onze centavos).
5. Contudo, o pedido de compensação não foi homologado, sob a fundamentação
de que no PER/DCOMP apresentado há divergência de informações com a DIPJ,
com a conclusão de insuficiência de crédito para compensar integralmente os
débitos informados no PER/DCOMP apresentado pela Recorrente.
6. Em manifestação de inconformidade, a Recorrente confirmou a inexistência da
descrição dos créditos utilizados na DIPJ, razão pela qual em 26 de julho de 2012
efetuou a retificação e juntou o relatório “fontes pagadoras” para comprovar o
crédito.
7. O acórdão ora recorrido, por sua vez, entendeu que a retificação da DIPJ, por si
só, não é suficiente para comprovar a origem do crédito alegado na declaração de
compensação e, por conseguinte, manteve a decisão que não homologou os
cálculos apresentados.
8. Diante disso, não resta alternativa senão a interposição do presente recurso
voluntário, com fundamento na verdade material e comprovada existência de
créditos disponíveis para compensação.
III – DA VERDADE MATERIAL – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
9. Sabe-se que o administrado no processo administrativo federal tem a garantia
do princípio do contraditório, corolário do princípio da ampla defesa, conforme o
art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal:
(...)
10. Nesse passo, pode-se extrair que ao administrado e ao contribuinte no
processo tributário fiscal é garantido o direito de demonstrar a verdade material.
Neste sentido é a disposição do Decreto 70.235/72 que normatiza o processo
tributário fiscal federal:
(...)
11. Nesse passo, verifica-se que em qualquer fase processual, ainda mais no
momento de apresentação da manifestação de inconformidade, onde ao
contribuinte é permitido se utilizar de forma livre para esclarecer informações e
corrigir inexatidões, permite-se corrigir erros de escrita ou de cálculos nas
decisões, sempre buscando o último fim do processo administrativo: a realidade
dos fatos.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.466 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946218/2012-40
5
12. Em outras palavras, no processo tributário fiscal cabe ao julgador sempre a
busca da verdade material, o que realmente ocorreu para se chegar na decisão
mais justa e condizente com a situação do contribuinte diante de todo o conjunto
probatório e alegações do contribuinte, sob pena de escapar o fim maior do
processo administrativo que é a busca da verdade material.
13. Vale colacionar julgado que explana entendimento que há muito é do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
(...)
14. Ora, no caso em tela é justamente o caso de busca da verdade material.
15. O Recorrente, após conferir inexatidão entre o pedido de compensação e sua
DIPJ efetuou a retificação desta última, bem como apresentou manifestação de
inconformidade indicando os créditos consistentes de retenções realizadas por
seus clientes e que constituem direito creditório a ser utilizado em PER/DCOMP.
16. Na busca da verdade material, cabe o julgador a análise do crédito indicado de
acordo com todo conjunto probatório levado pelo contribuinte, como, inclusive, o
fez por meio da disponibilização do relatório de fontes pagadoras.
17. Ademais, a fim de corroborar o já exposto em manifestação de
inconformidade e deixar clara a existência de créditos, vale trazer à baila novos
documentos fiscais que demonstram a retenção nas fontes e, consequentemente,
a influência no saldo negativo e na concretização do direito de compensação do
Recorrente.
18. A documentação comprova a efetiva retenção dos valores pelos clientes da
Recorrente, inexistindo qualquer outro documento que possa comprovar a efetiva
retenção na fonte dos valores recebidos a título de prestação de serviço.
19. Vale ressaltar que, embora o Decreto 70.235/72 dispõe em seu art. 16 pela
possibilidade de juntada de documentos na impugnação, deve-se prevalecer a
observância do princípio da formalidade moderada, insculpido no art. 38 da Lei
9.874/199:
(...)
20. O Conselho Administrativo de Recurso Fiscais (CARF) entende pela
possibilidade de juntada de outros documentos até o recurso voluntário:
(...)
21. Diante disso, comprovada a existência de crédito em qualquer momento
processual, deverá ser homologado o pedido de compensação com base na
verdade material.
IV – DO PEDIDO
22. Ante o exposto, requer-se o recebimento do presente Recurso Voluntário e,
por conseguinte, seu provimento, a fim de homologar o PER/DCOMP apresentado
pela Recorrente em decorrência da demonstração da existência de créditos.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.466 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946218/2012-40
6
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 26 de maio de 2020”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP no. 34255.42063.271210.1.3.02-1338, utilizando-se de
crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2009 no valor de R$ 169.582,11.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 10/15, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “não houve apuração de crédito na Declaração de Informações
Econômico- Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo
negativo informado no PER/DCOMP”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que “efetuou a compensação integral do débito constante do referido
processo através de PER/DCOMP e que verificou não constar na ficha própria da DIPJ os créditos
utilizados”.
Asseverou que “em 26 de julho de 2012 retificou a DIPJ e igualou os créditos e
liquidou os débitos, alinhando as informações com a PER/DCOMP”.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fls. 145/148), cujo teor segue em
síntese:
“(...)
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.466 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946218/2012-40
7
Cabe observar, no entanto, que a simples retificação da DIPJ não afasta o dever de
a contribuinte comprovar a origem do crédito alegado na Declaração de
Compensação, mediante a apresentação das provas que possuir junto à
manifestação de inconformidade, nos termos do art. 16, inc. III, do Decreto n o
70.235, de 1972.
Ao alegar a existência de direito creditório a seu favor argumentando que teria
recolhido valor a maior, ou que teria declarado valor de tributo maior do que o
devido,
cabe
ao
contribuinte
apresentar
documentação
contábil-fiscal
comprobatória, para sustentar a sua alegação.
No caso, a retificação da DIPJ após a ciência do Despacho Decisório
desacompanhada do elemento contábil com a documentação que o fundamente
se revela, no mínimo, insuficiente para comprovar o direito creditório alegado,
especialmente diante de retificações consubstanciadas em mudanças expressivas
nos dados da referida declaração, envolvendo, inclusive, valores atinentes ao
lucro real e ao imposto apurado, além dos dados referentes ao IRRF e à
estimativa, gerando dúvidas e incertezas em relação ao direito creditório alegado.
Assim, uma vez que o contribuinte não demonstrou com documentação hábil e
suficiente a existência do crédito líquido e certo que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, não merece
reparo o Despacho Decisório.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento à Manifestação de
Inconformidade, para NÃO RECONHECER o direito creditório, mantendo-se na
íntegra o Despacho Decisório”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “após conferir
inexatidão entre o pedido de compensação e sua DIPJ efetuou a retificação desta última, bem
como apresentou manifestação de inconformidade indicando os créditos consistentes de
retenções realizadas por seus clientes e que constituem direito creditório a ser utilizado em
PER/DCOMP”.
Ressaltou que “(...) a fim de corroborar o já exposto em manifestação de
inconformidade e deixar clara a existência de créditos, vale trazer à baila novos documentos fiscais
que demonstram a retenção nas fontes e, consequentemente, a influência do saldo negativo e na
concretização do direito de compensação da mesma”.
Sustentou ainda, que “a documentação comprova a efetiva retenção dos valores
pelos clientes da mesma, inexistindo qualquer outro documento que possa comprovar a efetiva
retenção na fonte dos valores recebidos a título de prestação de serviço”.
Pois bem.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.466 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946218/2012-40
8
Insta destacar, que para a Contribuinte provar que a DIPJ foi preenchida com erro
era necessário que a mesma trouxesse aos autos documentação hábil, da apuração do crédito
declarado no PERDCOMP, para que se possa verificar a sua correção.
Por outro lado, a retificação da DIPJ após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado. A
comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como no
caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DIPJ após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal (Súmulas CARF no 164 e 168) e que
devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que
não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento
da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Ocorre que a Recorrente não dialogou com o acórdão de piso, não apresentando documentação hábil em sede
recursal para demonstrar a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido de
compensação e que deva ser apreciada pela autoridade de origem.
Afinal, é do contribuinte, o ônus da prova de demonstrar explicitamente com os documentos necessários para tanto.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art.
373:
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada a
DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício
do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.466 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946218/2012-40
9
Ocorre que a Recorrente não dialogou com o acórdão de piso, não apresentando
documentação hábil em sede recursal para demonstrar a probabilidade da existência do crédito
pleiteado no momento do envio do pedido de compensação e que deva ser apreciada pela
autoridade de origem.
Afinal, é do contribuinte, o ônus da prova de demonstrar explicitamente com os
documentos necessários para tanto. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Caberia, pois, à Recorrente ter dialogado com a decisão de piso, e ter apresentado
documentos contábeis/fiscais, e produzido o conjunto probatório nos autos de suas alegações no
tocante ao erro de fato no preenchimento da DIPJ, já que para o procedimento de apuração do
direito creditório é imprescindível a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor do
crédito pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). Daí a necessidade de apresentação pela
Recorrente de sua escrita contábil/fiscal.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Desta feita, as alterações
promovidas em DIPJ devem ser comprovadas através de escrita contábil.
Ora, o pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
De fato, é necessário é um cuidadoso exame dos dados informados em todos os
livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal e que não foram apresentados
pela Recorrente (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto- Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Especificamente, no caso em debate, diferente do entendimento da Recorrente, os
supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser corroborados, vez que os autos não
estão instruídos com outros assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.466 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946218/2012-40
10
Vale lembrar, também, que conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ-
Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta a comprovação da existência e liquidez do indébito tributário. O
reconhecimento de direito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea, conforme
prevê a legislação de regência.
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, os documentos colacionados em sede recursal não
demonstram o erro no preenchimento da DIPJ e os constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ sem qualquer comprovação do direito creditório em discussão.
Destaco por fim, que todos os documentos constantes nos autos foram analisados
em sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com minudência,
conforme a legislação de regência da matéria, desta feita o pleito da Recorrente não pode
prosperar.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, no entanto é indispensável a comprovação do erro cometido, o que não se deu in casu.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 454
DF CARF MF
Original